Tribunal: TJES
Processo: 5002526-23.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002526-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA CANHOLATO
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS DIGITAIS ROBUSTAS APRESENTADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002526-23.2024.8.08.0030

Recorrente: NILZA CANHOLATO

Recorridos: BANCO BMG S/A e BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS DIGITAIS ROBUSTAS APRESENTADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora, Nilza Canholato, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão e cancelamento de serviços, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais.

2.
A autora alega a inexistência de contratos de cartão de crédito consignado com o Banco BMG e o Banco Daycoval, cujos descontos em seu benefício previdenciário seriam indevidos.

3.
O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, considerou a validade das contratações.

4.
Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, tendo o Banco Daycoval suscitado preliminar de inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação dos cartões de crédito consignados pela autora foi válida, ou se houve vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade dos contratos, a restituição de valores e a condenação por danos morais.

III. DA PRELIMINAR

6.
Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pelo recorrido Banco Daycoval, deixo de analisá-la, com fundamento no art. 488 do CPC, para de imediato adentrar ao mérito.

IV.
RAZÕES DE DECIDIR

7.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda em tela versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora, consumidora na forma do art. 2.º e os requeridos fornecedores na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal. O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade das contratações de cartões de crédito consignados, ante suposto vício de vontade, bem como a possibilidade de restituição dos danos materiais e indenização pelos danos morais supostamente sofridos. Pois bem. A autora relata estar sendo indevidamente cobrada por negócios jurídicos que alega não ter contratado. Em outros termos, aduz que nunca solicitou qualquer cartão junto aos bancos requeridos. Contudo, a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

8.
Em que pese a inversão do ônus da prova, nos termos da Lei n. 8.078/90, isso não exime a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados. Em segundo, porque ambos os recorridos, em sede de contestação, anexaram aos autos os relatórios das contratações, com descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” da consumidora, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

9.
A contratação eletrônica é válida e a Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 determina que a averbação da contratação de crédito consignado seja precedida de autorização com uso de reconhecimento biométrico.

10.
De registar, ainda, que ambas as instituições financeiras juntou aos autos, coligidas à defesa, a prova dos saques de valores advindos do limite de cartão de crédito consignado realizado pela parte recorrente, comprovando a efetiva contratação do produto oferecido.

11.
Ademais, pelas informações contidas no benefício da recorrente (ID 11667397 - Pág. 15/17), verifica-se a contratação de vários empréstimos bancários com outras instituições financeiras e em valores diversos, o que sinaliza a reiterada conduta de solicitar crédito no mercado financeiro e reforça a voluntariedade da adesão à modalidade contratual ora em exame.

12.
Ainda, o Banco BMG, juntou um link de áudio em sua contestação, ID 11667430 - Pág. 19, que demonstra que a autora solicitou a senha para desbloqueio e utilização do cartão, o que reforça a tese de que tinha ciência da contratação.

13.
A parte autora não apresentou qualquer prova que contrarie a robustez das evidências fornecidas pelos requeridos. O simples desconhecimento ou a negação da contratação, sem a comprovação de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para anular o negócio jurídico, especialmente quando as instituições financeiras se desincumbiram de seu ônus probatório. A ausência de alegação específica sobre a falsidade da biometria ou do acesso aos dados eletrônicos milita contra a tese da autora.

14.
Ainda, denota-se que a narrativa da autora na petição inicial, que se restringe à alegação de que não contratou os serviços, evolui na réplica para a tese de vício de consentimento e erro substancial. Tal mudança na fundamentação jurídica do pedido não invalida os negócios jurídicos, por si só, mas demonstra uma inconsistência argumentativa que enfraquece a pretensão inicial.

15.
Portanto, a documentação apresentada pelos bancos é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e, consequentemente, a legalidade dos descontos. A r. sentença deve ser mantida, porquanto não identificado o vício do consentimento da recorrente a impingir a nulidade dos contratos e tampouco das indenizações pleiteadas na exordial. É indevida a condenação dos recorridos à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, justo por não haver ato ilícito causador de prejuízo.

V. DISPOSITIVO E TESE

16.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. “A contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico é válida, desde que o banco demonstre a manifestação de vontade da consumidora através de provas digitais robustas, como biometria facial, geolocalização e áudios de solicitação de serviços, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento ou vício de consentimento sem a devida comprovação.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 488; Lei nº 9.099/95, art. 55; Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)